Tribunal: STJ
Processo: 0801086-10.2021.8.02.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2924016 - AL (2025/0155620-0)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
ADVOGADOS
: MARIA FERNANDA QUINTELLA BRANDÃO VILELA - AL002679B
THIAGO MOURA DE ALBUQUERQUE ALVES - AL006119
DANIELLE TENORIO TOLEDO CAVALCANTE - AL006033
LUCAS MONTENEGRO FREIRE DE CARVALHO - AL012980
JÚLIO CÉSAR DO CARMO MATOS - AL014787
AGRAVADO
: FUNDACAO HOSPITAL DA AGRO INDUSTRIA DO ACUCAR E DO
ALCOOL DE ALAGOAS
AGRAVADO
: ESTADO DE ALAGOAS
PROCURADORES
: ROBERTO TAVARES MENDES FILHO - AL004884
SÉRGIO GUILHERME ALVES DA SILVA FILHO - AL006069B
EMENTA
EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL/RECURSO
ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
INCIDÊNCIA DA
E DOS ARTS. 932, III, E 1.021, § 1o, DO
SÚMULA N. 182/STJ
ESTATUTO PROCESSUAL CIVIL. FALHA NA DIGITALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO REFERIDO
.
ART. 1.021,
CODEX
DESCABIMENTO.
I – Razões de agravo interno que não impugnam especificamente os fundamentos da
decisão agravada, o que, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do Agravante.
Incidência da Súmula n. 182 do STJ e aplicação do
III, combinado com o
art. 932,
§ 1o, do Código de Processo Civil.
art. 1.021,
II – A eventual falha na digitalização dos autos deve ser demonstrada por meio de
certidão comprobatória do tribunal de origem, não sendo suficiente para tanto a mera
afirmação da parte recorrente.
III – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil de 2015, em razão do mero não conhecimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV – Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
18/11/2025
24/11/2025,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA52612007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 25/11/2025 15:11:52
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 83a950a9-431c-45cc-ba65-dc41e7164412

Brasília,
.
25 de novembro de 2025

REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA52612007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 25/11/2025 15:11:52
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 83a950a9-431c-45cc-ba65-dc41e7164412

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2924016 - AL (2025
/0155620-0)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
ADVOGADOS
: MARIA FERNANDA QUINTELLA BRANDÃO VILELA - AL002679B

THIAGO MOURA DE ALBUQUERQUE ALVES - AL006119

DANIELLE TENORIO TOLEDO CAVALCANTE - AL006033

LUCAS MONTENEGRO FREIRE DE CARVALHO - AL012980

JÚLIO CÉSAR DO CARMO MATOS - AL014787
AGRAVADO
: FUNDACAO HOSPITAL DA AGRO INDUSTRIA DO ACUCAR E
DO ALCOOL DE ALAGOAS
ADVOGADOS
: JOAQUIM PONTES DE MIRANDA NETO - AL005683

ANDRÉ FELIPE FIRMO ALVES - AL009228

FILIPE PEDROZA ANTUNES - DF055912

LETÍCIA LEITE MALTA - AL017253

MARIA PAULA ROSENDO ALBUQUERQUE LACET - AL020119

LUCIANA MARIA PEREIRA DOS SANTOS - AL004938
AGRAVADO
: ESTADO DE ALAGOAS
ADVOGADOS
: ROBERTO TAVARES MENDES FILHO - AL004884

SÉRGIO GUILHERME ALVES DA SILVA FILHO - AL006069B
EMENTA
EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL/RECURSO
ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
INCIDÊNCIA DA
E DOS ARTS. 932, III, E 1.021, § 1o, DO
SÚMULA N. 182/STJ
ESTATUTO PROCESSUAL CIVIL. FALHA NA DIGITALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO REFERIDO
.
ART. 1.021,
CODEX
DESCABIMENTO.
I – Razões de agravo interno que não impugnam especificamente os fundamentos da
decisão agravada, o que, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do Agravante.
Incidência da Súmula n. 182 do STJ e aplicação do
III, combinado com o
art. 932,
§ 1o, do Código de Processo Civil.
art. 1.021,
II – A eventual falha na digitalização dos autos deve ser demonstrada por meio de
certidão comprobatória do tribunal de origem, não sendo suficiente para tanto a mera
afirmação da parte recorrente.
III – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil de 2015, em razão do mero não conhecimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
Documento eletrônico VDA51725752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 24/10/2025 14:49:35
Código de Controle do Documento: b0ad298e-7ebb-4d73-8fd7-d64045b0008d

IV – Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):
Trata-se de Agravo Interno interposto por EQUATORIAL ALAGOAS
, contra decisão monocrática, proferida pelo Sr.
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
Ministro Herman Benjamin, Presidente desta Corte, mediante a qual o Agravo foi
conhecido para não conhecer do Recurso Especial, nos termos do
-E, V, do
art. 21
RISTJ, em razão da incidência da Súmula n. 115 desta Corte (fls. 922/923e).
O mencionado
foi integrado por aquele mediante o qual os embargos
decisum
de declaração (fls. 928/935e) foram rejeitados (fls. 951/953e).
Sustenta a Agravante, em síntese, que:

[...] Em seus embargos de declaração, a ora agravante esclareceu que,
embora a decisão de fls. 928-935 tenha concluído que não havia procuração
/cadeia de substabelecimentos nos autos digitais do STJ, na verdade, a
procuração estava desde sempre juntada nos autos originários, de modo que
ocorreu falha na remessa do recurso pelo Eg. TJ/AL ao STJ, o que é
classificado como vício no traslado.
[...]

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada e determinado o processamento do Recurso Especial ou,
alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do colegiado (fls. 961/967e).
Impugnação do
às fls. 972/974e.
ESTADO DE ALAGOAS
Impugnação do FUNDAÇÃO HOSPITAL DA AGRO INDÚSTRIA DO
às fls. 978/982e.
AÇÚCAR E DO ÁLCOOL DE ALAGOAS
Não exercido o juízo de retratação (fl. 984/985e), os autos foram a mim
redistribuídos (fl. 987e).
É o relatório.
VOTO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):
Não assiste razão ao Agravante.
Da leitura do agravo interno, constata-se que não houve impugnação ao
fundamento da decisão agravada, tendo em vista que transcurso,
, do prazo
in albis
concedido para saneamento do vício apontado não foi combatida nas razões do presente
recurso, incidindo, portanto, a Súmula n. 182 desta Corte: "É inviável o agravo do art. 545
.
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada"
Documento eletrônico VDA51725752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 24/10/2025 14:49:35
Código de Controle do Documento: b0ad298e-7ebb-4d73-8fd7-d64045b0008d

Com efeito, à luz do
, constitui ônus do Recorrente
princípio da dialeticidade
expor, de forma clara e precisa, a motivação ou as razões de fato e de direito de seu
inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de forma a amparar a
pretensão recursal deduzida, requisito essencial à delimitação da matéria impugnada e
consequente predeterminação da extensão e profundidade do efeito devolutivo do
recurso interposto, bem como à possibilidade do exercício efetivo do contraditório.
Nessa linha, o entendimento jurisprudencial consagrado na Súmula n. 182/STJ,
segundo o qual compete à Agravante, sob pena de não conhecimento do agravo,
impugnar especificamente os fundamentos da decisão hostilizada, consoante julgados,
cujas ementas transcrevo:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA INDEVIDA.
INOCORRÊNCIA
DE
SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA.
ACÓRDÃO
RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESSA
CORTE.
DOCUMENTAÇÃO NOS AUTOS. REVISÃO.
SÚMULA 83/STJ.
REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA
A ORA AGRAVANTE DEIXOU DE IMPUGNAR O ÓBICE
SÚMULA 7/STJ.
DA
APLICAÇÃO DA
AGRAVO
SÚMULA 83/STJ.
SÚMULA 182/STJ.
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não
padecendo o acórdão recorrido de qualquer omissão, contradição ou
obscuridade.
2. Com relação aos honorários advocatícios, o Tribunal de origem concluiu
que a parte ora agravada decaiu de parte mínima do pedido.
3. O acolhimento das alegações deduzidas no Apelo Nobre demandaria a
incursão no acervo fático-probatório da causa, o que encontra óbice na
Súmula 7/STJ.
4. O Acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência dessa
Corte, incidência da Súmula 83/STJ.
5. A agravante deixou de impugnar o óbice da Súmula 83/STJ.
Aplicação da Súmula 182/STJ.
6. Agravo Regimental não conhecido.
(AgRg no
Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA
AREsp 731.396/PA,
FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em
DJe
10/03/2016,
28/03/2016)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ÓBICE DA SÚMULA 182 DO STJ.
FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADO. SÚMULA 182
DO STJ. RECURSO REPETITIVO. SOBRESTAMENTO DO FEITO.
1. Não se conformando com a decisão, a recorrente interpôs Agravo repetindo
os argumentos expostos no Recurso Especial; contudo, não impugnou de
maneira eficiente todas as razões do decisum - em especial a aplicação da
Súmula 182 do STJ.
2. É inviável o Agravo que deixa de atacar os fundamentos da decisão
agravada. Incide a Súmula 182/STJ.
3. É pacífico o entendimento no STJ de que, escolhido o Recurso Especial
para ser julgado no rito dos repetitivos (art. 543-C do CPC), não haverá
sobrestamento dos recursos que tramitam no STJ. AgRg nos EDcl nos
Rel. Ministro Sidnei Beneti, Corte Especial, DJe
EREsp 1352046/RS,
3/2/2014.
4. Agravo Regimental não conhecido.
Documento eletrônico VDA51725752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 24/10/2025 14:49:35
Código de Controle do Documento: b0ad298e-7ebb-4d73-8fd7-d64045b0008d

(AgRg nos EDcl no
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
AREsp 734.905/SP,
SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
.
15/12/2015,
05/02/2016)

Ademais, a necessidade de impugnação aos fundamentos da decisão
agravada está expressamente disposta no
III, combinado com o
§ 1o,
art. 932,
art. 1.021,
do Código de Processo Civil.
Registre-se, ainda, que, posteriormente, quando da oposição dos Embargos
de Declaração de fls. 928/935e, os quais restaram rejeitados (fls. 951/953e), foi
apresentado o instrumento de mandato de fl. 934e. Todavia, naquela oportunidade já
havia se exaurido o prazo legal de 5 (cinco) dias estabelecido para tanto (fl. 919e),
caracterizando, assim, a preclusão temporal para a prática do ato.
Por sua vez, a eventual falha na digitalização dos autos deve ser demonstrada
por meio de certidão comprobatória do tribunal de origem, não sendo suficiente para
tanto a mera afirmação da parte recorrente.
Nesse mesmo sentido, cito os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
TEMPESTIVIDADE COMPROVADA. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL.
AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO PROCURATÓRIO. SÚMULA 115 DO STJ.
INCIDÊNCIA.
1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com fundamento
no
(relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016)
CPC/1973
devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista,
com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2).
2. A Corte Especial, em
no julgamento do AgRg no
19/02/2012,
firmou orientação segundo a qual "a comprovação da
AREsp 1.371.41/SE,
tempestividade do recurso especial, em decorrência de feriado local ou de
suspensão de expediente forense no Tribunal de origem que implique
prorrogação do termo final para sua interposição, pode ocorrer
posteriormente, em sede de agravo regimental", o que se deu no caso
concreto.
3. É firme o entendimento deste Tribunal Superior de que a ausência da
cadeia completa de procurações impossibilita o conhecimento do recurso,
consoante se depreende do contido na Súmula 115 do STJ, que se aplica aos
recursos interpostos antes da entrada em vigor do CPC/2015.
4. Pacífica a jurisprudência desta Corte acerca da inaplicabilidade da
providência de que trata o
do
em sede especial, devendo a
art. 13
CPC/1973
representação processual estar formalmente perfeita por ocasião da
interposição do recurso (
Corte Especial, Rel. Min. Laurita
EREsp 868.800/RS,
Vaz, DJe de
.
11/11/2010)
5. Hipótese em que o recorrente não procedeu à juntada da cadeia completa
de procurações e/ou substabelecimentos que conferem poderes às
subscritoras do recurso especial.
6. Constatada eventual falha, no processo de digitalização, caberia à parte
agravante requerer a certificação dessa circunstância nos autos, pela
Secretaria do Tribunal. (AgInt no
Rel. Ministra Assusete
AREsp 867.725/SE,
Magalhães, Segunda Turma, DJe
.
11/11/2016)
7. Agravo interno parcialmente provido para afastar a intempestividade do
apelo nobre, mantendo-se o não conhecimento do recurso à míngua da
regularidade do instrumento de mandato.
Documento eletrônico VDA51725752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 24/10/2025 14:49:35
Código de Controle do Documento: b0ad298e-7ebb-4d73-8fd7-d64045b0008d

(AgInt no
Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA
AREsp 1009433/SC,
TURMA, julgado em
DJe
08/06/2017,
07/08/2017)

PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO INTEMPESTIVAMENTE, NA
VIGÊNCIA DO
PROTOCOLO POSTAL.
§ 4o, DO
CPC/2015.
ART. 1.003,
INAPLICABILIDADE, NO CASO, DA SÚMULA 216 DO STJ.
CPC/2015.
PROTOCOLO POSTAL INEXISTENTE NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE
CERTIDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE COMPROVE EVENTUAL
FALHA DE DIGITALIZAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
I - Agravo em recurso especial interposto contra decisão publicada sob a
vigência do Código de Processo Civil de 2015.
II - O
§ 4o, do Código de Processo Civil de 2015, prevê que, para a
art. 1.003,
apuração da tempestividade do recurso remetido pelo Correios, será
considerada como data de interposição aquela da postagem. Assim, tendo o
recurso sido interposto sob a vigência do Código de Processo Civil de 2015,
inaplicável o enunciado n. 216 da Súmula do STJ.
III - A decisão agravada foi disponibilizada no Diário eletrônico da Justiça
Federal da 3a Região em
(segunda-feira), considerando-se
21/3/2016
publicada em
(terça-feira). Assim, a contagem do prazo, para
22/3/2016
interposição do agravo em recurso especial, iniciou-se em 28/3/2016
(segunda-feira), finalizando em
(sexta-feira).
15/4/2016
IV - Na hipótese dos autos, apesar da alegação da parte agravante de que
houve a postagem do recurso via Correios em
o protocolo postal
15/4/2016,
colacionado na petição de agravo interno não consta dos autos do processo,
razão pela qual não fica comprovada a tempestividade do agravo em recurso
especial.
V - Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou
entendimento de que é ônus da parte aferir e fiscalizar a correta instrução do
recurso interposto, sendo insuficiente a alegação de erro na digitalização
quando desacompanhada de certidão comprobatória do tribunal de origem.
Precedentes: AgInt nos EDcl no
Rel. Ministra Nancy
AREsp 913.931/RS,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe
AgInt no
09/03/2017,
20/03/2017;
Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
AREsp 954.540/SP,
DJe
AgRg no
Rel. Ministra
06/12/2016,
15/12/2016;
AREsp 809.087/RJ,
Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe
08/11/2016,
17/11/2016.
VI - Agravo interno não provido.
(AgInt no
Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO,
AREsp 992.767/MS,
SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
20/06/2017,
26/06/2017)

Por fim, no que se refere à aplicação do
§ 4o, do CPC, a
art. 1.021,
orientação desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo com a decisão
agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples decorrência
lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo necessária a
configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso. Nessa linha:
Corte Especial, AgInt nos
Rel. Ministro Jorge Mussi, j.
EAREsp n. 1.043.437/SP,
13.10.2021; e 1a S., AgInt nos
Rel. Ministra Assusete
EREsp n. 1.311.383/RS,
Magalhães, j. 14.09.2016.
Ante o exposto,
do presente agravo interno.
NÃO CONHEÇO
Documento eletrônico VDA51725752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 24/10/2025 14:49:35
Código de Controle do Documento: b0ad298e-7ebb-4d73-8fd7-d64045b0008d

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.924.016 / AL
Número Registro: 2025/0155620-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07096694620168020001
07250397020138020001
08010861020218020000
7096694620168020001
7250397020138020001 8010861020218020000
Sessão Virtual de
a
18/11/2025
24/11/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
ADVOGADOS
: MARIA FERNANDA QUINTELLA BRANDÃO VILELA - AL002679B
THIAGO MOURA DE ALBUQUERQUE ALVES - AL006119
DANIELLE TENORIO TOLEDO CAVALCANTE - AL006033
LUCAS MONTENEGRO FREIRE DE CARVALHO - AL012980
JÚLIO CÉSAR DO CARMO MATOS - AL014787
AGRAVADO
: FUNDACAO HOSPITAL DA AGRO INDUSTRIA DO ACUCAR E DO
ALCOOL DE ALAGOAS
AGRAVADO
: ESTADO DE ALAGOAS
PROCURADORES : ROBERTO TAVARES MENDES FILHO - AL004884
SÉRGIO GUILHERME ALVES DA SILVA FILHO - AL006069B
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO
DE MERCADORIAS
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA52586546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:43:01
Código de Controle do Documento: 9123d497-2233-4ad7-978a-2cc843785641

AGRAVANTE : EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
ADVOGADOS : MARIA FERNANDA QUINTELLA BRANDÃO VILELA - AL002679B
THIAGO MOURA DE ALBUQUERQUE ALVES - AL006119
DANIELLE TENORIO TOLEDO CAVALCANTE - AL006033
LUCAS MONTENEGRO FREIRE DE CARVALHO - AL012980
JÚLIO CÉSAR DO CARMO MATOS - AL014787
AGRAVADO
: FUNDACAO HOSPITAL DA AGRO INDUSTRIA DO ACUCAR E DO
ALCOOL DE ALAGOAS
ADVOGADOS : JOAQUIM PONTES DE MIRANDA NETO - AL005683
ANDRÉ FELIPE FIRMO ALVES - AL009228
FILIPE PEDROZA ANTUNES - DF055912
LETÍCIA LEITE MALTA - AL017253
MARIA PAULA ROSENDO ALBUQUERQUE LACET - AL020119
LUCIANA MARIA PEREIRA DOS SANTOS - AL004938
AGRAVADO
: ESTADO DE ALAGOAS
ADVOGADOS : ROBERTO TAVARES MENDES FILHO - AL004884
SÉRGIO GUILHERME ALVES DA SILVA FILHO - AL006069B
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/11/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
24/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 24 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52586546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:43:01
Código de Controle do Documento: 9123d497-2233-4ad7-978a-2cc843785641